Tribunal: TJMT
Processo: 0041139-40.2011.8.11.0041
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0041139-40.2011.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MAURONITA GOMES LIMA - CPF: 205.135.341-72 (RECORRIDO), VICTOR RODRIGO TEOFILO DE CARVALHO - CPF: 904.422.451-49 (ADVOGADO), FRANCISCO BELLO GALINDO FILHO - CPF: 724.565.408-59 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FRANCISCO BELLO GALINDO FILHO - CPF: 724.565.408-59 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O MINISTÉRIO PÚBLICO RATIFICOU O PARECER NOS PROCESSOS EM QUE HÁ MANIFESTAÇÃO ESCRITA E EXTERNOU NOS DEMAIS DA LISTAGEM FEITA PELA SECRETARIA, A FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO, CONFORME OFICIO PARA TAIS CASOS.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

0041139-40.2011.8.11.0041

Origem:

1ª vara esp. da fazenda pública de Cuiabá

Recorrente(s):

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Recorrido(s):

MAURONITA GOMES LIMA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

18/02/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA APOSENTADA – AUSÊNCIA DO PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISÓRIAS – VALORES DEVIDOS – JUROS CORRETAMENTE APLICADOS – ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA

Os juros encontram-se alinhados ao entendimento sedimentado pela Suprema Corte, no julgamento de recurso repetitivo RE 870.947/SE.

No entanto é necessária a alteração do índice de correção monetária aplicada na sentença.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Em pauta, recurso de Apelação interposto pelo Município de Cuiabá em face da sentença que julgou procedentes os pedidos contidos na inicial, nos seguintes termos:

Posto isso, julgo parcialmente procedente os pedidos formulados na petição inicial, o que faço para:

i) condenar o réu ao pagamento em favor da autora de R$ 3.587,89;

ii) os juros de mora são devidos a partir da citação e incidem no percentual estabelecido para a caderneta de poupança, a partir da Lei n. 11.960/2009. A correção monetária incidirá desde o momento em que a verba deveria ter sido paga (22.1.2010 – fl. 16), com aplicação do INPC - Índice Nacional de Preços ao Consumidor;

iii) extinguir o processo, com resolução de mérito, conforme prevê o artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios cujo percentual será fixado por ocasião da liquidação da sentença, conforme determina o inciso II do § 4º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, pugna o município pela reforma da sentença para julgar improcedente a alteração e requer a alteração dos parâmetros fixados a título de correção monetária.

Em contrarrazões, a recorrida requereu a manutenção da sentença.

A representante do Ministério Público manifestou-se nos termos da ata da sessão de julgamento.

Diante do julgamento do IRDR de n.º 85560/2016, os autos foram declinados para Turma Recursal Única dos Juizados Especiais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

Trata-se de ação de cobrança onde a recorrida foi aposentada por tempo de contribuição, com processo homologado em 10/12/2009, porém o município não efetuou o pagamento das verbas rescisórias.

Conforme o documento juntado no ID n° 5065999, o valor devido é de R$3.587,89 (três mil quinhentos e oitenta e sete reais e oitenta e nove centavos), restando incontroverso nos autos.

No entanto, se tratando de condenação contra a Fazenda Pública, o montante deve ser corrigidos de acordo com o entendimento consagrado no RE 870947 STF, que assim definiu:

“O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (art. 5º, da CF/88).
Quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97
, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009. O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (art. 5º, XXII, da CF/88), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. STF. Plenário. RE 870947/SE, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 20/9/2017 (repercussão geral) (Info 878).”
(destaque de agora)

No caso dos autos, a sentença determinou a correção pelo INPC, devendo, portanto, ser alterada para IPCA-E, nos termos do RE 870947 STF.

ISTO POSTO
, conheço o recurso, eis que tempestivo, e no mérito
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para determinar a alteração do índice de correção para que os valores sejam corrigidos pelo IPCA-E.

Diante do resultado do recurso, considero que houve ganho ínfimo do recurso, de onde mantida a sucumbência contra a recorrente, onde o mesmo por ser ente estatal é isento de custas, porém, em relação aos honorários advocatícios condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios no valor de 10% sobre o valor da condenação atualizada nos moldes determinados, com base no art. 55 da Lei 9099/95.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2021